Tribunal: TJPA
Processo: 0815370-93.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815370-93.2023.8.14.0040

APELANTE: MARIA JOSE ROCHA MARTINS

APELADO: BALNEARIO E RESTAURANTE MINAS NO PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. PUBLICAÇÃO REGULAR NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
Balneário e Restaurante Minas no Pará Ltda.
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para majorar a indenização por danos morais decorrentes de afogamento em área de lazer, mantendo o indeferimento do pedido de pensão mensal vitalícia. A embargante alegou nulidade da intimação do acórdão, sustentando ausência de publicação nominal regular e ciência apenas em 09/07/2025, com pedido de desarquivamento dos autos, afastamento do trânsito em julgado e reabertura do prazo recursal. No mérito, apontou omissão e contradição quanto à nulidade de intimação, à incidência do art. 272, § 5º, do CPC e a fundamentos da responsabilidade civil reconhecida no aresto.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se houve nulidade na intimação do acórdão apta a impedir o início do prazo recursal; e
(ii)
saber se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, de modo a viabilizar o exame das alegações de omissão, contradição e pedido de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir
3. A certidão de ID nº 34998818 consignou que a parte embargante foi regularmente intimada do acórdão por meio do
Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN
, com referência à publicação em 06/06/2025. A certidão expedida pela serventia goza de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova idônea em sentido contrário.

A regularidade da intimação eletrônica afasta a alegação de nulidade e impede a reabertura do prazo recursal. Inexistente vício de comunicação processual, não há fundamento para desconstituir o trânsito em julgado nem para admitir a tese de ciência tardia do acórdão.

Nos termos do art. 1.023 do CPC, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias. Considerando a publicação certificada em 06/06/2025 e a oposição dos aclaratórios apenas em 16/07/2025, o recurso é manifestamente extemporâneo.

A ausência de tempestividade impede o conhecimento dos embargos de declaração e prejudica o exame das alegações de omissão, contradição, nulidade de intimação e pretensão de efeitos infringentes, pois a admissibilidade recursal constitui pressuposto lógico e jurídico para a análise do mérito integrativo previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7.
Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.

Tese de julgamento:

“1. A certidão de publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, não infirmada por prova idônea, comprova a regularidade da intimação processual. 2. Os embargos de declaração opostos após o prazo de 5 dias previsto no art. 1.023 do CPC são intempestivos e não podem ser conhecidos. 3. O não conhecimento dos embargos por intempestividade impede a apreciação das alegações de omissão, contradição, nulidade de intimação e pedido de efeitos infringentes.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 1.023 e 272, § 5º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815370-93.2023.8.14.0040

EMBARGANTE:

BALNEARIO E RESTAURANTE MINAS NO PARA LTDA.

EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 27289514.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
BALNEARIO E RESTAURANTE MINAS NO PARA LTDA
em face do Acórdão (ID 27289514) que deu parcial provimento à APELAÇÃO CÍVEL. Transcrevo a ementa a seguir:

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR OMISSÃO EM ÁREA DE LAZER. BALNEÁRIO SEM SALVA-VIDAS E SINALIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEFERIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por mãe de jovem falecido por afogamento em área de livre acesso ao Rio Parauapebas, próxima a balneário comercial, alegadamente desprovida de salva-vidas e sinalização de segurança. Sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade do estabelecimento e fixou indenização por danos morais em R$ 30.000,00, indeferindo o pedido de pensão mensal vitalícia.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se o balneário responde objetivamente por omissão na segurança de área de banho;
(ii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais;
(iii) saber se é possível o reconhecimento de direito à pensão mensal vitalícia com base em suposta dependência econômica da mãe em relação ao filho falecido.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do balneário é objetiva, conforme art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do CC, diante da exploração de atividade de risco e da ausência de medidas mínimas de segurança, como salva-vidas e placas de advertência.
4. A indenização por danos morais foi corretamente reconhecida, mas o valor de R$ 30.000,00 mostrou-se insuficiente frente à dor da perda e à gravidade da omissão do prestador de serviço. Valor majorado para R$ 50.000,00, conforme precedentes jurisprudenciais.
5. O pedido de pensão mensal vitalícia foi corretamente indeferido, pois não se comprovou a efetiva dependência econômica da mãe em relação ao filho maior de idade. A jurisprudência exige prova robusta da necessidade alimentar, não bastando a presunção oriunda do vínculo parental.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se incólume a sentença quanto ao indeferimento da pensão mensal vitalícia.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil de estabelecimentos recreativos por acidentes em áreas de acesso ao público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, quando ausentes medidas básicas de segurança.
2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a dor da perda e a capacidade econômica do ofensor.
3. O direito à pensão mensal vitalícia exige prova concreta de dependência econômica, não presumida pela relação parental com pessoa maior de idade."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 927, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 1.0024.09.636236-6/001, Rel. Des. Edilson Fernandes, DJe 05/12/2013;
TJ-MS, Apelação 0805558-56.2018.8.12.0008, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 29/04/2024;
TJ-CE, Agravo Interno Cível 0437218-06.2010.8.06.0001, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, j. 07/08/2024.

BALNEÁRIO E RESTAURANTE MINAS NO PARÁ LTDA
opôs embargos de declaração (Id. 3415343). A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria transitado em julgado sem intimação válida da parte apelada ou de seu advogado constituído, afirmando inexistir publicação nominal regular no Diário da Justiça Eletrônico e aduzindo que a ciência do julgado somente teria ocorrido em
09/07/2025
, por ato praticado no juízo de origem; requer, assim, em preliminar, o desarquivamento dos autos e o reconhecimento da nulidade da intimação, com o consequente afastamento do trânsito em julgado e reabertura do prazo recursal; no mérito, aponta, em linhas gerais, omissão e contradição do acórdão quanto (i) ao enfrentamento da alegada nulidade de intimação, (ii) à incidência do art. 272, § 5º, do CPC, (iii) à necessidade de rediscussão de fundamentos relacionados à responsabilidade civil reconhecida no aresto, e, ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Sobreveio certidão de ID nº
34998818
, lavrada pela Secretaria, consignando que a parte recorrida
BALNEARIO E RESTAURANTE MINAS NO PARA LTDA.
foi
regularmente intimada via Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN acerca do acórdão de ID nº 27289514
, conforme extrato e certidão de publicação anexos, constando referência ao
Diário de Justiça Eletrônico Nacional de 06/06/2025
.

É o relatório.

VOTO

De início, impõe-se o exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, notadamente o requisito da tempestividade, cuja ausência obsta, por si só, o conhecimento dos aclaratórios.

Nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de
5 (cinco) dias
. O regime legal de contagem dos prazos processuais, por sua vez, reclama a observância da regra atinente ao termo inicial da intimação, sendo certo que, quando regular a cientificação da parte, inicia-se a fluência do lapso recursal, não se admitindo a eternização da faculdade de recorrer. A ausência ou irregularidade de intimação impede o início do prazo e pode ser arguida na primeira oportunidade, mas isso pressupõe a efetiva ocorrência do vício, cuja demonstração há de ser concreta e objetiva.

No caso concreto, a tese central deduzida pela embargante consiste precisamente na alegação de nulidade da intimação do acórdão, sob o argumento de que somente teria tomado ciência do decisum em
09/07/2025
, quando da prática de ato no juízo de origem, razão pela qual sustenta a reabertura do prazo recursal. Ocorre, todavia, que tal alegação não resiste ao confronto com a certidão oficial posteriormente acostada aos autos.

Com efeito, a certidão de ID nº
34998818
é expressa ao consignar que a parte ora embargante,
BALNEARIO E RESTAURANTE MINAS NO PARA LTDA.
, foi
regularmente intimada via Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN acerca do acórdão de ID nº 27289514
, constando, ademais, a certidão de publicação respectiva, vinculada ao
Diário de Justiça Eletrônico Nacional de 06/06/2025
. Trata-se de informação certificada pela serventia judiciária, dotada de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi infirmada por prova idônea apta a demonstrar efetiva nulidade do ato de comunicação processual.

De mais a mais, se reconhece a relevância jurídica da intimação eletrônica como forma ordinária de comunicação dos atos processuais, inclusive com prevalência sobre outras modalidades de publicação em hipóteses específicas, precisamente para preservar a segurança jurídica, a boa-fé objetiva processual e a confiança legítima dos jurisdicionados na regularidade dos atos praticados pelo Poder Judiciário.

Assim, partindo-se do marco oficial de cientificação em
06/06/2025
, ou mesmo de qualquer marco imediatamente subsequente que se adotasse em benefício da embargante, é absolutamente inequívoco que os embargos declaratórios manejados apenas em
16/07/2025
revelam-se manifestamente extemporâneos. Entre a publicação certificada do acórdão e a data da oposição do recurso decorreu lapso temporal muito superior ao quinquídio legal previsto no art. 1.023 do CPC.

Não se desconhece que, se efetivamente configurado vício de intimação, o trânsito em julgado não se aperfeiçoa em desfavor da parte prejudicada, devendo o vício ser apreciado e, se reconhecido, reaberto o prazo para o ato subsequente. Todavia, essa diretriz jurisprudencial não favorece a embargante na espécie, justamente porque o suporte fático indispensável ao seu acionamento — vale dizer, a irregularidade real da intimação — não se confirmou nos autos, diante da certidão de regular publicação no DJEN.

Portanto, ausente a tempestividade, resta prejudicada a análise do conteúdo das alegações de omissão, contradição, nulidade de intimação, pedido de desarquivamento e pretensão de efeitos infringentes, porquanto a admissibilidade recursal constitui antecedente lógico e jurídico do exame de mérito. Em outras palavras, não se alcança a etapa integrativa do art. 1.022 do CPC sem que o recurso tenha sido validamente interposto dentro do prazo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de NÃO CONHECER dos embargos de declaração, por intempestividade
.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026